Tribunal: TJPA
Processo: 0002915-64.2017.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002915-64.2017.8.14.0065

AUTORIDADE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

AUTORIDADE: GILVANI ALVES QUIRINO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, sob a alegação de omissão quanto à análise das questões apresentadas nas razões recursais. Sustenta a embargante que a decisão recorrida não teria enfrentado adequadamente os fundamentos por ela suscitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir: (i) se a decisão monocrática incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil;

(ii) se a insurgência da parte embargante visa apenas à rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada e fundamentadamente decidida, conforme reiterado entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

4. Não se constata a existência de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, que analisou adequadamente os fundamentos jurídicos aplicáveis ao caso concreto.

5. O inconformismo da parte com o desfecho da decisão não autoriza a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal, mormente quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"A rediscussão do mérito da decisão embargada é incabível em sede de embargos de declaração, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, que deu provimento à apelação interposta por Gilvani Alves Quirino, reconhecendo o direito à indenização por danos morais em razão do não pagamento do seguro obrigatório DPVAT.

A embargante alega, em síntese, a existência de
contradição
no acórdão, porquanto teria reconhecido a ocorrência de dano moral sem observar o entendimento consolidado do STJ e o Enunciado 108 do FONAJE, segundo os quais o mero inadimplemento contratual, especialmente em se tratando de seguro DPVAT, não configura por si só ato lesivo capaz de gerar indenização por dano moral.

Acrescenta que não houve, no caso concreto, omissão voluntária, negligência ou imprudência por parte da seguradora que justificasse a condenação por dano extrapatrimonial e que o julgado viola o dever de observância da jurisprudência dos tribunais superiores, nos termos dos artigos 926 e 927 do CPC.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Embora intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme atesta a certidão de ID 18503823.

É o relatório, que incluo em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
dos presentes embargos de declaração e passo a proferir decisão, nos termos do art. 1024, § 2º do Código de Processo Civil, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1022 do CPC, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como já foi exposto, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, a questão apresentada nos presentes embargos aclaratórios tem caráter nítido de rediscussão da matéria já julgada, o que é inviável.

Defende a embargante que a decisão monocrática não teria analisado de maneira adequada as questões aventadas em sua razões
. No entanto, a r. decisão foi clara ao aplicar, no caso concreto, a correta análise, justapondo o melhor direito ao caso concreto.

Assim, depreende-se a clara inexistência de erro material, omissão, obscuridade ou mesmo contradição, de modo que a pretensão da embargante se traduz em pedido de reanálise do que foi decidido, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios.

Em verdade, a recorrente, inconformada com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração.
Destarte, n
ão havendo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade no v. Acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.

Nesse sentido a jurisprudência pacífica do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão
. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OMISSÃO. NÃO VERICAÇÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. É incompatível com a via dos embargos de declaração a rediscussão de matéria já decidida por mero inconformismo em embargante. Precedentes. 2. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de não ser possível a análise de matéria suscitada apenas em embargos de declaração, por configurar indevida inovação recursal."
( EDcl nos EDcl no REsp 1626184/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no RMS: 66287 PE 2021/0121724-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

Ademais, destaco que o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
, ante a inexistência de erro material, omissão, contradição ou obsucuridade no
decisum
guerreado, nos termos do art. 1.022 do cpc, mantendo-se
in totum
a decisão monocrática embargada, conforme a fundamentação.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2025